Tribunal: TJES
Processo: 0000864-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO EQUIVOCADA DE ANTECEDENTES EM CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO SUMULAR 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas substanciais de autoria e materialidade do crime, não há como se falar em absolvição pela mera negativa do agente.

2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000864-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel Dias de Souza
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra-ES que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia, condenando-o à pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, requereu sua absolvição por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena base.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 18 horas, em frente ao cemitério 'PARQUE JARDIM DA PAZ', localizado na Rua Reilly Duarte, bairro Civit II, município da Serra/ES, o denunciado GABRIEL DIAS DE SOUZA, em concurso e desígnios e ações com terceira pessoa identificada apenas pelo nome de "CELINO", fazendo uso de ARMA DE FOGO e GRAVE AMEAÇA, abordaram a vítima TEREZA SEPULCHRO FERREIRA, oportunidade em que anunciaram tratar-se de um ASSALTO, tendo sido ROUBADO da suso mencionada vítima, uma bolsa de cor vermelha contendo vários objetos pessoais e um ferro de passar roupas da marca MONDIAL, para logo em seguida empreenderem fuga, conforme consta no BU n° 44091657, acostado no bojo dos autos.

Consta da prova indiciária existente no caderno inquisitório que, no dia dos fatos, o denunciado GABRIEL DIAS DE SOUZA, com a pessoa identificada como sendo "CELINO", estando ambos a bordo do veículo automotor, tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo NXR150 BROS, de cor VERMELHA, placa OCX-9870, a qual estava ADULTERADA com FITA ISOLANTE, como sendo 00X-8878, ao passarem pela Rua Reilly Duarte, bairro Civit II, município da Serra/ES, avistaram a vítima TEREZA SEPULCHRO FERREIRA, a qual caminhava por aquele local.

Consta que, aproveitando-se que a vítima TEREZA estava distraída, aproximaram da referida, tendo a pessoa de CELINO, sacado uma ARMA DE FOGO, apontado para a vítima, anunciando tratar-se de um ASSALTO, e mediante GRAVE AMEAÇA, teriam ROUBADO da suso mencionada vítima, uma bolsa de cor vermelha contendo vários objetos pessoais e um ferro de passar roupas da marca MONDIAL, para logo em seguida empreenderem fuga a bordo da motocicleta, trafegando pelo canteiro central da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

Consta que a ação do denunciado GABRIEL e de seu comparsa foi presenciada pela testemunha/advogado VITOR OLIVEIRA CAVOTTI, o tendo a mesma desembarcado de seu veículo e surpreendeu os indivíduos, dando voz de prisão ao denunciado GABRIEL e a CELINO, alertando-os a não sacarem a arma de fogo, entretanto, CELINO, passageiro da motocicleta, desembarcou da mesma e sacou a arma de fogo na direção de VITOR.

Consta que, nesse momento, temendo por sua integridade física e em legítima defesa, VITOR sacou sua arma de fogo tipo PISTOLA, marca TAURUS, calibre 360ACP, n° de série KMT52512, e efetuou um único disparo que atingiu a cabeça de CELINO, o qual veio a óbito no local dos fatos.

Consta que, ato contínuo, VITOR determinou que o denunciado GABRIEL se deitasse no chão, tendo ele atendido, ocasião em que um policial a paisana se aproximou e auxiliou na contenção do denunciado até a chegada da Polícia Militar.

Consta que, chegando ao local dos fatos, policiais militares recolheram a arma de fogo marca TAURUS, espécie PISTOLA, calibre.380 ACP, modelo TH380, n° de série kmt52512, SINARM 902803465, pertencente a VITOR, além de constatarem o óbito de CELINO, bem como verificaram que a arma de fogo utilizada pelo mesmo, tratava-se, na verdade, de um SIMULACRO DE PISTOLA.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência de fl. 08/14, o auto de apreensão de fl. 35/36, o laudo de exame de arma de fogo material bélico de fl. 117/121, além dos depoimentos produzidos em Juízo.

O Juízo sentenciante foi capaz de destacar com muita clareza a coerências das provas testemunhais produzidas, tendo apresentado que:

O
Policial Militar Diego Rodrigues Damasceno Silva relatou
que quando chegou no local dos fatos, o crime já havia ocorrido, e tudo ficou imóvel até a chegada da perícia.

O mesmo disse que fez a condução da vítima até a delegacia, e esta relatou que estava caminhando no local dos fatos e foi assaltada por dois rapazes em uma motocicleta. Disse, ainda, que a bolsa que estava caída ao chão lhe pertencia.

A testemunha relatou em Juízo que constatou que a moto tinha sinais de placa adulterada por fita adesiva, o que só foi percebido porque se aproximou do veículo. Relatou também que, no local, o rapaz morto, posteriormente identificado como Celino, estava com a arma perto de si, mas se tratava de um simulacro, e a bolsa da vítima também estava caída perto dele.

O roubo aconteceu perto do local onde ocorreu o óbito de Celino, cerca de, no máximo, um quilômetro, porque o advogado Vitor lhe relatou que viu o assalto e logo interferiu. Disse que a vítima era uma senhora idosa.

Por fim, relata que chegou a conversar com a dona da moto, a qual disse que é ex namorada do acusado e que este levou a moto sem a sua permissão, e que era o réu quem estava pilotando a motocicleta no momento dos fatos.

Por sua vez,
a testemunha presencial Vitor Oliveira Cavotti declarou
que, no dia e hora dos fatos, estava indo para Praia Grande perto do cemitério e, num trânsito congestionado, visualizou dois rapazes numa moto subiram na parte elevada da ciclovia e abordaram uma senhora, fazendo uso de uma arma de fogo. Narrou que a pessoa que estava na garupa desceu da moto, empurrou a senhora e pegou sua bolsa.

Narrou que, no momento em que o trânsito fluiu, ambos empreenderam fuga na moto, momento em que o depoente fez abordagem, mandou o piloto desligara moto, deu voz de prisão e pediu para que o que estava na garupa não sacasse a arma que portava. Afirmou que, ato contínuo,

[...] Gabriel colocou a mão na cabeça e desligou a moto, mas o garupa foi relutante; que depois de insistir quatro vezes para ele não sacar a arma e descer, ele acabou colocando a mão na arma de fogo, e o depoente sacou a arma e disparou, porque já tinha visto que o garupa estava armado; que os pertences da vítima estavam com o garupa, e ficaram ao lado do corpo; que a vítima veio correndo, abraçou o depoente, agradeceu e falou para ela esperar a chegada da polícia; que após a perícia da PC ficou sabendo que a arma de fogo do garupa era um simulacro, mas tinha até numeração e ao visualizar parecia real, e percebeu que a placa tinha fitas isolantes, possivelmente para enganar; que a PM falou que essa moto já tinha sido informada como usada no assalto, e a dona da moto falou que era uma namorada de Gabriel e que ele pegou sem sua autorização; que a vítima Tereza estava desesperada pois tinha comprado um presente para o filho, tinha juntado dinheiro com dificuldade para comprar e ficou feliz por ter recuperado, e pediu para ela aguardar até a chegada da polícia, já que ela queria pegar a bolsa dela e ir embora. [...]”

Por sua vez,
o Policial Civil Jonas relatou
que se dirigiu ao local do crime e obteve informações tanto da testemunha como da vítima, os quais informaram que a ofendida foi subtraída por dois homens em uma moto, e que após o assalto, a testemunha Vitor interveio e um dos assaltantes foi morto.

Por fim,
o Policial Civil Fernando realizou a perícia,
constatando como vestígios o simulacro que estaria em poder do comparsa do réu e uma bolsa com pertences femininos, concluindo que se tratou de um crime de roubo contra pessoa do sexo feminino com morte do agente.

A mera negativa do agente não é capaz de se contrapor às provas produzidas em Juízo, que são coerentes entre si e o indicam como agente do crime.

Passando à dosimetria da pena, verifico que o Juízo negativou a
culpabilidade,
tendo considerado que extrapola o delito por ele praticado, eis que cometido contra idosa, em horário de retorno de seu trabalho. No entanto, o Juízo negativou os antecedentes com base em ação penal em tramitação, o que é vedado jurisprudencialmente (contraria o Enunciado nº 444 da Súmula do STJ). Assim sendo, em havendo uma só circunstância negativada, entendo que a pena base deva ser redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, vejo que o Juízo, corretamente, considerou a agravante da reincidência, desta vez fundado em ação transitada em julgado, e fez aplicá-la na proporção de 1/6. Considerando a pena base ora redimensionada, a pena intermediária restará em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Partindo para a terceira fase, identifico a presença da causa de aumento do §2º, II do CP, aplicada em 1/3, o que eleva a pena final para o patamar de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência.

A multa estipulada em 33 dias multa, no patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época é razoável ao caso em apreço.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir o cômputo dos antecedentes da primeira fase dosimétrica e, por consequência, fixar a pena definitiva em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.